Tribunal: TJSP
Processo: 1009671-87.2018.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Cerceamento de defesa inocorrente. Alegação de nulidade do negócio jurídico por vício de consentimento e aquisição de domínio por usucapião. Os elementos de convicção carreados aos autos dão conta da inexistência de vício de consentimento. O instrumento de fls. 41/47 é claro quanto à venda e compra do imóvel, com

Ementa:
COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Cerceamento de defesa inocorrente. Alegação de nulidade do negócio jurídico por vício de consentimento e aquisição de domínio por usucapião. Os elementos de convicção carreados aos autos dão conta da inexistência de vício de consentimento. O instrumento de fls. 41/47 é claro quanto à venda e compra do imóvel, com preço certo (R$ 48.000,00) e transmissão precária da posse, assinando os apelantes o campo denominado COMPRADORA. Usucapião rural. Posse precária, decorrente de contrato de compra e venda não quitado, que não comporta proteção judicial.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000077902
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009671-87.2018.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante IVO
BORGES JESUS PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ASSOCIAÇÃO DOS
CHACAREIROS E MORADORES DAS TERRAS DA CAIXA BENEFICIENTE
SANTO ANGELO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E SILVIA MARIA FACCHINA
ESPÓSITO MARTINEZ.
São Paulo, 7 de fevereiro de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009671-87.2018.8.26.0361 -Voto no 15053
2
Apelação Cível no. 1009671-87.2018.8.26.0361
Comarca: Mogi das Cruzes (1a Vara Cível)
Apelante: Ivo Borges Pereira Jesus.
Apelado: Associação dos Chacareiros e Moradores das Terras da
Caixa Beneficente de Santo Ângelo.
Voto no 15.053

COMPRA
E
VENDA
IMOBILIÁRIA.
RESCISÃO
CONTRATUAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE
POSSE. Cerceamento de defesa inocorrente. Alegação de nulidade
do negócio jurídico por vício de consentimento e aquisição de
domínio por usucapião. Os elementos de convicção carreados aos
autos dão conta da inexistência de vício de consentimento. O
instrumento de fls. 41/47 é claro quanto à venda e compra do
imóvel, com preço certo (R$ 48.000,00) e transmissão precária da
posse,
assinando
os
apelantes
o
campo
denominado
COMPRADORA. Usucapião rural. Posse precária, decorrente de
contrato de compra e venda não quitado, que não comporta
proteção judicial.
Recurso desprovido.
Trata-se de apelação interposta contra a sentença de fls.
167/170, de relatório adotado, que julgou procedente o pedido inicial para
rescindir o contrato celebrado entre as partes, reintegrando a autora na posse
do imóvel, e improcedente o pedido reconvencional.
Outrossim, condenou o réu ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 15% do valor
da causa, observada a gratuidade.
Inconformado, o réu apelou, arguindo, preliminarmente,
cerceamento de defesa. No mérito, afirma que o negócio jurídico é inválido
por vício resultante erro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009671-87.2018.8.26.0361 -Voto no 15053
3
Sustenta, ainda, exceção de usucapião rural.
Contrarrazões a fls. 187/193.
É o relatório.
De início, rechaça-se a preliminar de cerceamento de
defesa.
De acordo com o artigo 370 do Código de Processo Civil,
caberá ao magistrado determinar as provas necessárias à instrução do
processo, podendo indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
No caso em exame, o magistrado a quo entendeu
desnecessária a produção de outras provas além daquelas constantes dos
autos, não se apurando fato certo e determinado a exigir outras provas, como
postulam os apelantes.
Bem agiu o douto sentenciante ao proferir o pronto
julgamento, prestigiando o princípio da celeridade processual e o
mandamento constitucional da duração razoável do processo.
Quanto ao mérito, verifica-se que a autora e apelada
adquiriu o imóvel melhor descrito no instrumento de fls. 32/38 em
28/05/2016 e em novembro de mesmo ano vendeu uma parte ideal
correspondente a 8.000 m2 aos apelantes, conforme promessa de venda e
compra de fls. 41/47.
Incontroverso
o
inadimplemento
contratual
dos
promissários compradores, que não pagaram as prestações ajustadas, como
reconheceram tacitamente ao se limitarem a sustentar a invalidade do negócio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009671-87.2018.8.26.0361 -Voto no 15053
4
jurídico e exceção de usucapião rural.
Ocorre que os elementos de convicção carreados aos
autos dão conta da inexistência de vício de consentimento.
O instrumento de fls. 41/47 é claro quanto à venda e
compra do imóvel, com preço certo (R$ 48.000,00) e transmissão precária da
posse, assinando os apelantes o campo denominado COMPRADORA.
Assim, sem prova de que a declaração de vontade dos
apelados não foi externada de forma livre e consciente, hígido o contrato
celebrado entre as parte.
Ademais, embora sustentem os apelantes aquisição de
domínio por usucapião, estes, em face da apelada, ocupam o imóvel mediante
contrato particular de compra e venda firmado entre eles, cuja consequência é
o reconhecimento de que jamais exerceram posse anterior com ânimo de
donos. Tal ocupação, de caráter precário, não induz posse digna de proteção
judicial.
Logo, os apelantes não têm “animus domini”, pois sabem
não serem donos da coisa.
A redação do artigo 183 da Constituição da República
exige, para a usucapião urbana, que o interessado possua a gleba “como sua”.
Sobre tal matéria, Benedito Silvério Ribeiro, em “Tratado
de Usucapião”, Saraiva, 2o Volume, página 866, leciona:
“O termo em questão apresenta alta valia no âmbito
usucapional, não podendo o possuidor, sob pena de
descaracterizar a prescrição aquisitiva, ostentar
posse subordinada, reconhecendo, destarte, como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009671-87.2018.8.26.0361 -Voto no 15053
5
pertencente a outrem, o bem usucapiendo.”
Na declaração de fl. 92 consta informação de que a filha
dos apelantes realizou acompanhamento médico na unidade de saúde UBS
Santo Ângelo entre 28/06/2001 e 02/09/2015, declarando endereço na Rua
Estrada das Esmeralda, n. 50, do Conjunto Santo Ângelo. Porém, no histórico
escolar de 2016 consta que a aluna reside na Rua São Jorge, também do
Conjunto Santo Ângelo (fls. 93/94).
Assim, como bem observado pelo douto sentenciante
“Ainda que se considerasse que o autor efetivamente exercia a posse do
imóvel anteriormente à celebração do negócio jurídico, ao firmar o
instrumento de folhas 41-47 o réu reconheceu de forma expressa o domínio
da autora sobre o imóvel em questão, o que afasta o “animus domini”
necessário à aquisição da propriedade pela via da usucapião”.
Bem por isso, correto o julgamento do ilustre magistrado
de primeira instância, que merece prevalecer, também por seus jurídicos
fundamentos.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR